Tribunal: TJBA
Processo: 8014046-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014046-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA, RISCO À INSTRUÇÃO E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade e desnecessidade da custódia, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP, especialmente quanto (i) à gravidade concreta da conduta; (ii) ao risco à instrução criminal; e (iii) ao risco à aplicação da lei penal. III. Razões de decidir A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por laudo necroscópico, depoimentos testemunhais, imagens de monitoramento e confissão parcial do acusado, configurando o fumus comissi delicti. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi extremamente violento — perseguição da vítima, colisão proposital com veículo e execução com golpes de facão — justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A conveniência da instrução criminal está evidenciada pelo risco concreto de intimidação de testemunha ocular ainda não ouvida, residente na mesma localidade do acusado. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal decorre da fuga do paciente após o crime, revelando risco concreto de evasão. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A contemporaneidade da medida está demonstrada pela persistência dos fundamentos e pela reavaliação periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e dos riscos identificados. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. 2. O risco de intimidação de testemunha e a fuga do réu justificam a custódia cautelar para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 909.001/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2024; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8014046-32.2026.8.05.00, da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figura como Paciente OSVALDO PEREIRA LIMA e como autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da mencionada localidade. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR